Tribunal: TJES
Processo: 5006180-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E APOSENTADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizete de Souza contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados (ABPAP), condenando-a à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o valor fixado para os danos morais é irrisório; (ii) se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) se a concessão da gratuidade de justiça à apelada é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo razoável, no caso, sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois os descontos indevidos ocorreram antes da modulação dos efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS, não havendo comprovação de má-fé por parte da apelada.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica requer a demonstração de sua insuficiência econômica, a qual foi devidamente comprovada nos autos por meio de documentação que evidencia a ausência de caixa e débitos em aberto.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) devem ser mantidos, pois a majoração para percentual sobre o valor da condenação resultaria em redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZETE DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em desfavor de
ABPAP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E APOSENTADOS
,
condenando a apelada à devolução simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a indenização por danos morais fixada em R$1.000,00 (mil reais) é irrisória, requerendo sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua condição de idosa e hipossuficiência econômica;
(ii)
deve ser reconhecida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da má-fé da apelada;
(iii)
há erro na concessão da gratuidade de justiça à apelada, uma vez que, por se tratar de pessoa jurídica, deveria ser exigida a comprovação da hipossuficiência, o que não foi feito;
(iv)
os honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais) são insuficientes, devendo ser majorados para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho da patrona da apelante.

Contrarrazões id 10131404, pelo desprovimento.

Após examinar com acuidade as provas carreadas aos autos, penso merecer parcial retoque a sentença recorrida.

A apelante deduziu, em sua causa de pedir, que a apelada, sem qualquer autorização, descontou, em seu benefício previdenciário, 9 (nove) parcelas de mensalidade associativa
entre os meses de julho de 2018 a março de 2019
, no valor mensal de R$27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) entre os meses de julho a dezembro de 2018, e de R$28,14 (vinte e oito reais e quatorze centavos) nos meses de janeiro a março de 2019, o que representou o desconto total de
R$247,62
(duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Não há discussão nesta instância revisora, por ausência de recurso interposto pela demandada, quanto à ilegalidade dos descontos promovidos no benefício previdenciário da apelante, pois inexiste relação jurídica entre as partes que lhes dessem suporte.

Remanesce, apenas e tão somente, três questões: (i) se valor do dano moral estabelecido na sentença é irrisório; (i) se a restituição deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (iii) se a apelada faz jus à gratuidade da justiça.

Pois bem.

Consoante cediço, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido é o entendimento já acolhido por este órgão julgador, conforme ilustra o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).
2 - Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Precedentes do TJES.
3 – Na hipótese, o valor de três mil reais fixado a tal título atende a tais requisitos e se mostra em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, relativamente a casos similares. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 5005527-44.2022.8.08.0011; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 23.09.2024)

No caso em análise, entendo que os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, em valor mensal pouco expressivo e pelo período correspondente a nove meses, não é suficiente para caracterizar a repercussão da violação extrapatrimonial e da intensidade do sofrimento como sendo de grau elevado, adicionando-se, ainda, o lapso temporal verificado entre a ocorrência dos descontos e o ajuizamento da demanda.

Lado outro, o valor fixado em mil reais não atende, a meu sentir, a feição pedagógica inerente às indenizações por dano moral, circunstância que justifica a majoração do quantum indenizatório estabelecido na sentença.

À luz de tais premissas, considerando os parâmetros que balizam a fixação do dano moral, reputo adequada e razoável a majoração da indenização para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Em seguimento, razão não assiste à recorrente quanto ao pleito de repetição em dobro do indébito, por aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Isso porque, conquanto
tenha o c. STJ fixado entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), houve a
modulação dos efeitos
do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
.

Assim sendo, apesar de os descontos
indevidos afigurarem conduta contrária aos princípios da confiança, não se infere dos autos prova da má-fé por parte da apelada - o que se afigura imprescindível à repetição na forma dobrada na medida em que a cobrança indevida se deu
entre os meses de julho de 2018 a março de 2019, portanto, antes de

17/03/2021
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada, por todos, pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HAVENDO COBRANÇA INDEVIDA, O CONSUMIDOR TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, QUE SE DARÁ, NO CASO CONCRETO, NA FORMA SIMPLES, PELA NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO REsp nº 1.413.542, JÁ QUE A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DA DATA DO RESPECTIVO JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Essa circunstância se dará mesmo que ausente má-fé, mas, nesse caso, a devolução de valores ocorrerá na forma simples e não em dobro. Portanto, sem razão o pleito recursal de afastamento da condenação na repetição do indébito, já que o apelo nem mesmo questiona o reconhecimento judicial das cobranças indevidas praticadas (circunstância incontroversa nesta segunda instância). 2)
Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte da recorrente (nas cobranças indevidas de valores decorrentes de serviço de telefonia, mesmo após solicitação de cancelamento de linhas telefônicas), não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados
. 3) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a devolução de valores decorrentes das cobranças indevidas veiculadas nesta lide na forma simples. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003362-13.2017.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, em atenção à modulação de efeitos estabelecida no EREsp n. 1.413.542/RS e ausente a prova de má-fé da apelante, a repetição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples (
R$247,62
), e não em dobro, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste particular
.

A apelante pugna, ainda, pela reforma da sentença quanto à rejeição da impugnação à gratuidade da justiça postulada - e deferida - à apelada.

Consoante cediço, a gratuidade de justiça pode ser requerida tanto pela pessoa natural como pela pessoa jurídica,
ex vi
do art. 98, caput, do CPC.

Todavia, a teor do disposto no art. 99, § 3º, do CPC, apenas a declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural é que gozará de presunção relativa de veracidade:

Art. 99. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesta senda, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar os requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, nos precisos termos da Súmula nº 481:

Súmula n. 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apelada instruiu o feito com documentos suficientes para demonstrar sua insuficiência econômica, os quais foram acolhidos pelo magistrado singular, notadamente a documentação apta a demonstrar a ausência de caixa, a existência de múltiplos débitos em aberto e a concessão do benefício em processos judiciais diversos, conforme consta do id 10131221 e seguintes.

Destarte, demonstrado o contexto de insuficiência de recursos, é de rigor o deferimento da gratuidade postulada.

Por derradeiro, relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em R$800,00 (oitocentos reais), de forma equitativa, entendo que descabe a alteração da base de cálculo para o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil, eis que tal importaria em redução da verba honorária sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar a indenização por dano moral para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)